Tribunal: STF
Processo: Rcl 38815
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. RETRATAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA PRIMEIRA DECISÃO, COM SUA SUBSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO ULTERIOR QUE AFRONTA A DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E À SÚMULA VINCULANTE 10. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Jéssica Silveira Teixeira contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO, PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO RECLAMADO, DO COMANDO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO, DAS ATIVIDADES INERENTES AO SERVIÇO CONCEDIDO. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”
    Sustenta a embargante, em síntese, ter havido omissão na decisão agravada, ao argumento de que a decisão impugnada teria sido complementada pela autoridade reclamada em sede de juízo de retratação, em que se alterou a fundamentação do acórdão proferido, e aponta omissão quanto à concessão do benefício da justiça gratuita postulado em sede de contestação.
    Argumenta que “a Eg. Turma, de fato, reanalisou sua decisão à luz das teses proferidas por este E. STF e, adequadamente, identificou a existência de indicadores de fraude para além da mera ilicitude da terceirização de atividade fim”.
    Requer a embargante, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que sejam sanadas as omissões apontadas.
    É o relatório. DECIDO.
    Com fundamento no §2º do art. 1.024 do CPC, passo ao julgamento monocrático dos embargos opostos. 
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de  irresignação  do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: Rcl 9.977 AgR-ED/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05/04/2019; Pet 5.243 ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/04/2017. 
    In casu, alega a embargante que a decisão recorrida seria omissa em dois aspectos, a saber, o pedido de justiça gratuita e o fato de ter havido retratação da decisão inicialmente proferida pelo juízo reclamado. 
    No que pertine ao primeiro aspecto, de fato verifica-se omissão na decisão recorrida, em razão do que passo a complementá-la. 
    Para tanto, consigno que o artigo 63 do Regimento Interno desta Corte prevê que o pedido de assistência judiciária será deferido ou não, de acordo com a legislação em vigor.
    Conforme dispõem os artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, na linha do que previa o revogado artigo 4º da Lei 1.060/1950, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Para melhor exame, transcrevo os referidos normativos, in verbis:
    “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
    (...)
    Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
    § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
    § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
    A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que basta às pessoas físicas a mera declaração de que não tem condições de arcar com os gastos de processo judicial para obtenção do benefício, responsabilizando-se, no entanto, civil e criminalmente, pela veracidade das informações, in verbis:
    “ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. O acesso ao benefício da gratuidade, com todas as conseqüências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais. Precedentes. Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes.” (RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/02/2009)
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
    I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes.
    II - Agravo regimental improvido.” (AI 649.283-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 19/09/2008)
    A gratuidade de justiça remete à noção de um mínimo existencial, possibilitando àqueles com insuficiência de recursos que não sejam privados, indevidamente, do direito de acesso à justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República).
    No caso, a embargante pugna pela concessão da gratuidade de justiça, justificando o pedido com base em sua condição de hipossuficiência econômica.
    Dessa forma, provejo os presentes embargos para deferir o benefício de gratuidade de justiça pleiteado, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.
    Ultrapassada essa questão preliminar, não verifico omissão no que pertine ao segundo aspecto manejado pelo embargante. 
    Isto porque, muito embora tenha havido substituição da decisão inicialmente proferida, a nova decisão, proferida em sede de juízo de retratação pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, prossegue afrontando a decisão e a súmula vinculantes invocadas como paradigma. In verbis:
    “Como se observa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 324 e do Recurso Extraordinário 958.252 reconheceu a licitude ampla da terceirização, seja ela de atividade-meio ou fim da empresa. Com efeito, restou sedimentado pela Corte Suprema a tese de que, independentemente da natureza das atividades desempenhadas pelo trabalhador em beneficio do tomador de serviços, em atividade-meio ou fim, e do objeto social das empresas envolvidas, é licita a terceirização de serviços, razão pela qual não se sustenta mais o entendimento de que há formação de vínculo de emprego diretamente com o tomador dos serviços pelo simples fato de o trabalhador atuar na sua atividade-fim. 
    A tese fixada pela Corte Suprema afastou a distinção entre atividade-meio e atividade-fim, para fins de se aferir a regularidade da terceirização, afastando o critério adotado no entendimento jurisprudencial firmado na Súmula 331 do TST, o qual vedava a transferência para terceiro da execução de atividade inserida dentre as atividades finalísticas da empresa. 
    [...]
    Em suma, tem-se por pacificada a tese de que são licitas as terceirizações, sejam em atividade-meio ou fim do empreendimento. 
    Em que pesem as decisões acima transcritas, tem-se que a licitude do objeto não afasta a análise do tema quanto à pretensão de reconhecimento da isonomia de tratamento, tampouco quanto à presença dos elementos fáticos- jurídicos da relação de emprego havida entre o empregado terceirizado e a tomadora dos serviços. 
    Em outras palavras, a licitude do objeto, não afasta, por si só, a possibilidade de reconhecimento da relação de emprego com o tomador dos serviços.
    […]
    Na hipótese, evidencia-se, na relação havida entre a autora e a tomadora dos serviços (Claro S.A), que estava presente a pessoalidade e a não eventualidade (como se lê dos depoimentos pessoais constantes da ata da audiência de fls. 98/99). O preposto da segunda reclamada, Adc, informou "que o trabalho da reclamante era exclusivamente direcionado para os clientes da la. reclamada". (fls. 98/99) 
    Presente ainda a onerosidade, por se tratar de atividade remunerada, em que a tomadora paga à empresa intermediária o valor avençado quando da contratação, incumbindo a esta última o repasse dos salários devidos aos empregados terceirizados. 
    […]
    Neste contexto, entendo que as circunstâncias evidenciam relação de emprego diretamente em face da tomadora, eis que o comando das atividades contratadas nos serviços de teleatendimento prestados pela 2a ré (A&C) incumbia à empresa tomadora, o que descaracteriza a contratação terceirizada e evidencia os pressupostos da relação de emprego diretamente com a 1ª reclamada (Claro). 
    Evidenciada a fraude na aplicação dos preceitos justrabalhistas, em razão da subordinação do empregado terceirizado aos comandos da tomadora, impõe-se o reconhecimento da ilicitude da terceirização perpetrada pelas reclamadas. Logo, embora afastada a tese de labor na atividade-fim do tomador dos serviços, correto o reconhecimento do vínculo empregatício com a tomadora, com enquadramento da reclamante na categoria dos empregados desta, fazendo jus, em decorrência, a todos os benefícios estendidos a tal categoria profissional, conforme decidido pela r. decisão proferida na origem e mantido por esta Eg. Turma.” (Doc. 10, grifei).
    Com efeito, a meu sentir, a decisão supratranscrita, tal qual a anterior, viola o teor da Súmula Vinculante 10, na medida em que, a despeito de não declarar ilícita a terceirização havida, não deixou qualquer espaço para discussão sobre a aplicabilidade, ou não, da regra prevista no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, cujo teor transcrevo:
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.”
    Dessa forma, o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que, ao declarar a existência de vínculo empregatício direto entre a ora embargante a empresa tomadora dos serviços, destituiu a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017).
    Ex positis, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos, exclusivamente para deferir à embargante os benefícios da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente